Tribunal: TJDFT
Processo: 0710776-55.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0710776-55.2024.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA ANTONIA RODRIGUES MAGALHAES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Apelação interposta contra a sentença de procedência dos pedidos formulados em ação de conhecimento proposta pelo Distrito Federal contra Maria Antônia Rodrigues Magalhaes (4a Vara da Fazenda Pública da Circunscrição Judiciária de Brasília, DF). A apelante (parte ré) pede em sede recursal a concessão dos benefícios da justiça gratuita (id 71595675). No entanto, não demonstra, por meio de provas documentais, a sua situação econômica que inviabilize o pagamento das custas processuais. Assim, intime-se a parte apelante para, no prazo de cinco dias, esclarecer e comprovar, de forma robusta, a alegada situação de hipossuficiência (apresentar comprovantes de rendimentos, tais como: cópia dos últimos três contracheques; última declaração do imposto de renda ou de isento, extrato de cartão de crédito, comprovantes de despesas entre outros), sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça (Código de Processo Civil, art. 99, § 2o). Brasília/DF, 15 de junho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator